Tribunal: TJMT
Processo: 1074125-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074125-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA IRAMITA LOPES VASCONCELOS - CPF: 535.236.601-49 (RECORRIDO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para limitar a incidência de contribuição previdenciária de servidora pública inativa à parcela que excede o teto do RGPS e condenar à restituição dos valores descontados indevidamente.

Os recorrentes pleiteiam a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado possui legitimidade passiva em demandas relativas à contribuição previdenciária de servidores, ainda que a gestão caiba à autarquia previdenciária; (
ii
) saber se a existência de déficit atuarial
autoriza a ampliação da base de cálculo da contribuição de inativos, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF/1988; e (
iii
) saber qual é o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui legitimidade passiva. É responsável pela instituição do regime previdenciário e pelo seu equilíbrio financeiro e atuarial. A obrigação discutida possui natureza continuada.

A contribuição previdenciária de inativos deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS. Prevalece a regra do art. 40, § 18, da CF/1988. A alegação de déficit atuarial não afasta a limitação constitucional, na ausência de demonstração concreta dos requisitos do art. 149, § 1o-A, da CF/1988.

A restituição dos valores indevidos é devida. A contribuição possui natureza tributária. Aplica-se o regime do CTN.

Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado. Aplicação do art. 167,
p.u
., do CTN e da Súmula 188/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 352887376) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, em face da r. sentença (ID 352887374) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos de Contribuição Previdenciária c/
c
Obrigação de Fazer e Restituição de Valores ajuizada por MARIA IRAMITA LOPES VASCONCELOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida condenou os Recorrentes a cessarem os descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte autora,
ora Recorrida
, determinando que a referida contribuição incida tão somente sobre a parcela que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, condenou os entes públicos à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de mora conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em sede de preliminar, a
ilegitimidade
passiva do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a MTPREV, por ser uma autarquia com autonomia administrativa e financeira, seria a única parte legítima para responder à demanda, conforme a Lei Complementar Estadual no 560/2014.

No mérito, pugnam pela reforma integral da sentença, defendendo a legalidade e constitucionalidade dos descontos efetuados. Argumentam que a existência de um comprovado e notório déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT) autoriza a aplicação da regra excepcional prevista no artigo 149, § 1o-A, da Constituição Federal. Tal dispositivo, segundo os Recorrentes, permite a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supera o
salário mínimo
, e não o teto do RGPS, sendo
esta
a hipótese regulamentada pelas Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e no 700/2021.

Subsidiariamente, para o caso de manutenção da condenação, requerem a reforma da sentença no que concerne ao termo inicial dos juros de mora. Sustentam que, por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária, os juros moratórios devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do que dispõem o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 352887378), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, rechaçando tanto a preliminar de ilegitimidade passiva quanto os argumentos de mérito dos Recorrentes.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso. Os Recorrentes defendem que, desde a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV, pela Lei Complementar Estadual no 560/2014, a gestão do regime previdenciário, incluindo a arrecadação das contribuições, passou a ser de responsabilidade exclusiva da referida autarquia, o que afastaria a legitimidade do ente estatal para figurar no polo passivo.

Com a devida vênia ao argumento expendido, a preliminar não merece acolhimento.

Ainda que a MTPREV tenha sido constituída como a entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia, não se pode desconsiderar o vínculo indissociável que a une ao Estado de Mato Grosso. A demanda em questão não se restringe a um mero pedido de repetição de indébito, mas abarca também uma obrigação de fazer de natureza continuada – a de adequar a base de cálculo dos descontos previdenciários nos futuros proventos da Recorrida.

O Estado de Mato Grosso, enquanto ente federativo, é o responsável primário pela instituição e alteração das normas que regem o seu regime previdenciário, como o fez por
meio
das Leis Complementares no 202/2004, 654/2020 e 700/2021, diplomas legais que estão no cerne da controvérsia. Além disso, o Estado é o garantidor final do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, sendo sua a responsabilidade por eventuais aportes
necessários à cobertura de déficits, conforme amplamente demonstrado pelos próprios Recorrentes nos documentos juntados aos autos (
IDs
352887367 a 352887370).

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de
reconhecer
a existência de um litisconsórcio passivo necessário ou, no mínimo, unitário, entre o ente estatal e sua autarquia previdenciária em demandas desta natureza. A relação jurídica de direito material é una e incindível, e a eficácia da sentença depende da participação de ambos os entes, visto que um institui a norma e garante o sistema (o Estado) e o outro a executa e administra (a MTPREV).

Portanto, a manutenção do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda é medida que se impõe, não apenas pela sua responsabilidade solidária, mas também como forma de assegurar a plena efetividade da tutela jurisdicional.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Mérito Recursal: A Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária e o Déficit Atuarial

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal. A controvérsia central reside em definir a correta base de cálculo para a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria da Recorrida.

Os Recorrentes insistem na tese de que a existência de um vultoso e comprovado déficit atuarial no RPPS/MT atrairia a incidência da norma excepcional contida no artigo 149, § 1o-A, da Constituição Federal, a qual permite que a contribuição de inativos e pensionistas incida sobre os valores que superem o salário mínimo. Alegam que a legislação estadual (LC no 202/2004, com as alterações das
LCs
no 654/2020 e 700/2021) implementou validamente essa autorização constitucional, e juntaram documentos para sustentar a alegação (
IDs
352887367 a 352887370).

A despeito da argumentação, a sentença não merece reparos neste ponto. A aplicação da regra de exceção, que restringe o direito da servidora, exige uma comprovação robusta e específica do déficit e de sua direta implicação, o que não ocorreu nos autos. A mera alegação da existência de um desequilíbrio financeiro, ainda que
amparada em relatórios gerais e atas de conselho, não constitui um salvo-conduto para afastar a regra constitucional protetiva.

A ausência de uma comprovação específica e individualizada do déficit atuarial impede o afastamento da regra geral de incidência da contribuição. Não se pode restringir o direito da servidora com base em uma presunção de necessidade. Cabia aos Recorrentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que a situação deficitária tornava indispensável a aplicação da base de cálculo mais gravosa, o que não foi feito.

A magistrada de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente o pedido, alinhou-se a uma interpretação sistemática que prestigia a segurança jurídica e a proteção ao servidor inativo. O artigo 40, § 18, da Constituição Federal estabelece, como regra geral, que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incidirá apenas sobre a parcela dos proventos que supere o teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Trata-se de uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que visa proteger a natureza alimentar dos proventos e garantir o mínimo existencial.

Ademais, a própria Lei Complementar Estadual no 654/2020, que introduziu a regra de exceção em caso de déficit atuarial (§ 5o do art. 2o), também conferiu nova redação ao inciso II do mesmo artigo, mantendo, de forma expressa, a regra geral de incidência sobre o que excede o teto do RGPS. Essa dualidade normativa gera uma antinomia que deve ser resolvida em favor da norma que melhor concretiza a garantia constitucional fundamental do aposentado.

A sentença recorrida, ao aplicar a regra do inciso II do artigo 2o da LC no 202/2004 em detrimento dos parágrafos que instituem a exceção, adotou a solução mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. A aplicação da regra excepcional, no caso concreto, representaria um ônus desproporcional à Recorrida, ampliando drasticamente a base de cálculo de sua contribuição e reduzindo seus proventos de forma substancial.

A
alegação de
existência de déficit atuarial, embora seja uma grave preocupação de gestão pública, deve ser enfrentada com um conjunto de medidas estruturais, e não
pode servir como justificativa genérica para anular garantias constitucionais dos segurados sem a devida comprovação da necessidade e adequação da medida no caso concreto.

Desse modo, mantenho o entendimento exarado na sentença de que a base de cálculo da contribuição previdenciária da Recorrida deve ser a parcela dos seus proventos que ultrapassa o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora na Repetição de Indébito Tributário

Por fim, analiso o pedido subsidiário formulado pelos Recorrentes, que busca a reforma da sentença para fixar o trânsito em julgado como o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

Neste particular, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

A condenação imposta aos Recorrentes consiste na devolução de valores descontados a título de contribuição previdenciária. É pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria que as contribuições sociais, incluindo as previdenciárias, possuem natureza jurídica de tributo. Como tal, as ações que visam à sua restituição, conhecidas como repetição de indébito, devem observar as regras específicas do direito tributário.

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 167, parágrafo único, estabelece de forma clara e inequívoca a regra aplicável: "A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Corroborando tal dispositivo legal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio da Súmula 188, cujo enunciado dispõe: "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

Trata-se de norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil e do Código Civil, que usualmente fixam a citação como marco inicial para a contagem dos juros de mora em obrigações ilíquidas. A lógica subjacente à norma
tributária é que a mora do Fisco em restituir o valor pago indevidamente só se configura após a decisão judicial que o obriga a fazê-lo se tornar definitiva e imutável.

A sentença recorrida, ao determinar a aplicação dos consectários legais na forma dos temas 810/STF e 905/STJ, acabou por não observar essa especificidade do direito tributário, o que impõe sua reforma neste ponto.

Dessa forma, a atualização monetária sobre os valores a serem restituídos deverá incidir desde a data de cada desconto indevido, utilizando-se o IPCA-E até 08/12/2021. Os juros de mora, contudo, incidirão somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão. A partir de 09/12/2021, em conformidade com o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização dos débitos e a compensação da mora deverão ser realizadas, para todos os fins, exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, a qual já engloba tanto a correção monetária quanto os juros. Portanto, a partir do trânsito em julgado, se posterior a esta data, a SELIC será o único índice a ser aplicado.

Precedente desta Turma Recursal em caso análogo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE APOSENTADORIA.
BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A ausência de comprovação específica do
déficit atuarial
i
mpede o afastamento da regra de incidência parcial da contribuição, não sendo possível restringir o direito da servidora com base em presunção.
Os juros de mora sobre a repetição de indébito tributário incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula
n.o
188 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
O
Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo
de ação que discute descontos previdenciários indevidos em folha de pagamento, mesmo quando os valores arrecadados sejam destinados ao Mato Grosso Previdência – MTPREV. A contribuição previdenciária
sobre proventos de aposentadoria somente pode incidir sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da legislação estadual vigente.
Os juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito de natureza tributária devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

(N.U 1055623-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)
. (
negritei
).

Com essas considerações, dou provimento ao recurso neste tópico específico.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO
para
:

REFORMAR
em parte a r. sentença proferida no ID 352887374, unicamente para determinar que os
juros de mora
sobre os valores a serem restituídos à parte autora incidam somente a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

A
atualização monetária
observará o índice IPCA-E desde cada pagamento indevido até a véspera da incidência dos juros moratórios. A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026